Tribunal: TJDFT
Processo: 0751984-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0751984-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência manejado pelo JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA em desfavor do JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. No processo principal foi proposta ação monitória por DANIEL ROBERTO DE SOUSA AMORIM em desfavor de RAFAEL DE MIRANDA FERNANDES, ante o descumprimento de contrato de compra e venda do veículo FORD/ESCORT XR3, PLACA JDQ6021, COR: VERMELHA, ANO 1985, CHASSI9BFBXXLBABFU15068, pelo qual o réu/devedor se comprometeu a pagar R$ 12.000,00 (Doze mil reais). No contrato de compra e venda restou consignado que a Circunscrição Judiciária de Taguatinga seria competente para conhecimento de reclamações quanto a eventuais direitos e obrigações derivados do contrato. Recebida a ação, o JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA declarou a ineficácia da cláusula de eleição de foro, assim como a incompetência deste Juízo para conhecer, processar e julgar este feito, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis de Samambaia, por ser este o domicílio das partes. O JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA, por sua vez, entendeu que não houve escolha aleatória de foro, pois conforme o contrato de ID n.o 216411968, a parte autora residia em Taguatinga, razão pela qual suscitou o presente conflito negativo de competência. DECIDO. Considerando que, ao menos aparentemente, a cláusula de eleição de foro é abusiva, uma vez que a parte ré é domiciliada em Samambaia, não haveria razão para escolha, de modo aleatório, do Juízo de Taguatinga na citada cláusula contratual. Ante o exposto, com fundamento no art. 955, caput, do CPC, designo o Juízo Suscitante (JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA) como competente para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que se fizerem necessárias nos autos do processo no 0726051-77.2024.8.07.0007. Colha-se a manifestação do Juízo suscitado. Comunique-se. Expeça-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador